Tribunal: TJDFT
Processo: 0700588-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700588-88.2023.8.07.0001 RECORRENTE: LAERCYO ROBSON ABREU DIAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ART. 28 OU ART. 33, §3o, da Lei no 11.343/06. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E HARMÔNICO. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. ADMISSÃO DA PROPRIEDADE DA DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. NÃO CABIMENTO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART.40, INCISO III DA LEI no 11.343/0. NATUREZA OBJETIVA. DOSIMETRIA ESCORREITA. 1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico (art. 33, caput, da Lei 11.343), por meio de conjunto probatório sólido e harmônico, não procede o pedido de absolvição do acusado. 2. O tipo descrito no art. 33 da Lei 11.343/2006 é de natureza múltipla, ou seja, todas as condutas ali descritas – dentre as quais vender, trazer consigo, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente – enquadram-se na tipificação do crime de tráfico de drogas. 3. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. 4. A desclassificação do tráfico ilícito de entorpecentes para a figura de posse de drogas para consumo pessoal somente pode ser operada se restar sobejamente demonstrado o propósito exclusivo de uso próprio da substância entorpecente, elemento subjetivo específico não demonstrado na hipótese em apreço. 5. Incabível a desclassificação do crime de tráfico para o de consumo compartilhado de entorpecentes (art.33, §3o, da Lei no 11.343/06) quando as circunstâncias da apreensão da droga e o relato do usuário abordado, aliadas ao testemunho dos policiais, evidenciam a prática pelo réu de conduta descrita no caput doart.33da Lei no 11.343/06. 6. Correta a valoração negativa da conduta social do réu quando este cometeu o crime enquanto se encontrava em liberdade provisória. Precedentes. 7. Em que pese o legislador não ter estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base, quais sejam: (i) a fração de 1/8 sobre o intervalo entre a pena máxima e a pena mínima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. Todavia, o agente não tem direito adquirido a qualquer destes critérios, ainda que lhe seja mais favorável, sendo discricionário ao magistrado utilizar qualquer deles. 8. No caso em exame, adotado critério fundamentado e razoável do recrudescimento da pena-base, ainda que acima do regularmente adotado pela jurisprudência, impõe-se a manutenção da reprimenda 9. A Súmula 630 do STJ dispõe que “a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”. 10. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a simples prática do delito na proximidade de estabelecimentos listados no incisoIIIdoart.40da Lei no 11.343/06 já é motivo suficiente para a aplicação da majorante, sendo desnecessário que o tráfico de drogas vise os frequentadores desses locais. 11. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, sustentando o afastamento da causa de aumento por não haver fluxo de pessoas no ambiente de ensino. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 53, INCISO II, DA LEI N. 11.343/2006. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. ILICITUDE PROBATÓRIA. SÚMULA N. 283/STF. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. CRIME PRATICADO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO ESPORTIVO E DE LOCAL DE TRABALHO COLETIVO. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO INCISO III DO ART. 40 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. MINORANTE DO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REINCIDÊNCIA. NÃO APLICAÇÃO . REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. Conforme destacou a instância de origem, de forma fundamentada, não se está diante da hipótese do art. 53, inciso II, da Lei n. 11.343/2006, uma vez que, no presente caso, a investigação policial prévia visou elucidar informações oriundas de denúncia anônima, não havendo o escopo de postergar o flagrante a fim de identificar outros coautores ou partícipes. Ademais, apreciar o pedido recursal, à luz das alegações da defesa, exigiria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice prescrito pela Súmula n. 7/STJ. 2. Por consequência, são improcedentes os argumentos de que era necessária prévia autorização judicial e de que são nulas as provas oriundas dessa diligência, em especial quanto às filmagens realizadas no decorrer da campana policial. 3. Em relação ao acesso da defesa ao conteúdo integral das mídias contendo as filmagens dessa investigação, ainda, explicitou a Corte de origem que essas provas ficaram disponíveis em sua completude e que a nulidade não foi arguida oportunamente. Todavia, tal fundamentação não foi especificamente infirmada nas razões recursais, motivo pelo qual permanece incólume, o que faz incidir, ao caso, a Súmula n. 283/STF. 4. As instâncias de origem reconheceram a existência de elementos de prova suficientes para embasar o decreto condenatório pela prática do crime de tráfico de drogas. Assim, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a absolver ou desclassificar a conduta para o crime de receptação, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 5. O entendimento do acórdão recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte Superior, "de que, quando a infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de estabelecimento de ensino, dentre outros locais expressamente elencados no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, resulta adequada a aplicação da causa especial de aumento de pena, independentemente da comprovação da efetiva mercancia aos frequentadores dessas localidades" (AgRg no REsp n. 1.845.613/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2020, DJe 12/2/2020). 6. A reincidência justifica concretamente o indeferimento da minorante do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.434/2006, pois a ré reincidente não pode beneficiar-se com a benesse referenciada, uma vez que tal circunstância evidencia a dedicação a atividades criminosas. 7. O pedido de revogação da prisão preventiva não foi objeto de análise pelo acórdão recorrido, inexistindo o requisito do prequestionamento, motivo pelo qual não pode ser analisado, ante o que preceituam as Súmulas n. 282 e 356/STF. 8. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.870.564/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 13/11/2023.) Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.405.587/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 14/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010